Tribunal: TJDFT
Processo: 0723478-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723478-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA AGRAVADO: M. D. A. P. F., GLENDA DE ANGELIS PESSOA DA SILVA DESPACHO Intimem-se os agravados para apresentar resposta ao agravo interno, art. 1.012, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 13 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora